Tribunal: TJPA
Processo: 0816236-07.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816236-07.2017.8.14.0301
APELANTE: MARIA EUNICE SANTOS TEIXEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO
.
MÉRITO
. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ
.

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
.

em face de sentença (ID.
1932802
, fls. 197/206) proferida pelo Juízo da 03ª Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
MARIA EUNICE SANTOS TEIXEIRA
, julgou a demanda procedente nos seguintes termos:

(...). Pelo exposto, INDEFIRO as preliminares de ilegitimidade passiva apresentada pela requerida LEAL MOREIRA, bem como as preliminares de incorreção do valor da causa e de indevida concessão da gratuidade da justiça apresentada pelas requeridas. Quanto ao mérito, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e, por consequência, CONDENO as rés CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA ao pagamento: Dos danos materiais decorrentes dos lucros cessantes que a parte autora deixou de aferir, desde 15 de dezembro de 2014 até o dia 18 de agosto de 2016 (data da efetiva entrega do imóvel) no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (INPC) do imóvel. De indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em tudo acrescido de juros e correção monetária; e Das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil. Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa. (...)

Em suas razões recursais (ID.
1932805
, fls. 218/235), as apelantes pugnam pela reforma da sentença, arguindo em sede de preliminar:
impossibilidade de ocorrência do julgamento antecipado da lide, cerceamento de defesa e restrição do direito à prova, violação ao princípio do devido processo legal e seus consectários e afronta à constituição federal; ilegitimidade passiva ad causam da Construtora Leal Moreira LTDA, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. No mérito, defende, que a fixação de lucros cessantes não pode ser presumida, sendo indispensável a demonstração de efetivo potencial de renda que a parte deixou de aferir em virtude de não dispor do bem naquele período, inexistindo dano material. Aduz, que se não for este o entendimento, que a condenação de lucros cessantes seja reformada e arbitrada em cima de 0,5% do valor pago pelo autor, e não sobre o valor atualizado do imóvel, conforme consta na sentença. Sustenta que o apelado não conseguiu demonstrar de que forma o atraso das obras do imóvel teria repercutido na esfera de sua dignidade ensejando dano extrapatrimonial e não apenas mero aborrecimento, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do quantum fixado a título de danos morais. Por fim, requer o prequestionamento das matérias ventiladas e, o conhecimento e provimento do presente recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id.
1932808
, fls. 240/256), pugnando pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID.
1947866
, fl. 260).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular
(ID.
1932806
, fls. 236/238)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso, passando à sua análise.

ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS
.

As apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide
decidido pelo juízo de primeiro grau, em audiência realizada após o término da fase postulatória do processo sob a alegação de que a questão a ser julgada é eminentemente de direito, não necessitando de dilação probatória.

Desta feita, considerando que o juiz da causa é o destinatário primordial da prova, a qual é produzida com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos alegados pelas partes, assim como a relação jurídica discutida é baseada em contrato particular convencionado entre as partes, cuja cópia consta nos autos, entendo que o caso em concreto se amolda perfeitamente a hipótese do art. 355, inciso I do CPC.

Ademais, não procede a alegação das apelantes de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes para a formação da convicção do magistrado quanto a existência ou não de caso fortuito e a aferição dos danos morais, uma vez que, em sua contestação (Id. 1932781), as apelantes fazem alegações genéricas sobre os óbices enfrentados para a construção do empreendimento sem fazer relação, de forma específica, com o caso em concreto, quais os casos fortuitos ocorridos e em que medida contribuíram para a prorrogação da data de entrega da obra em foco, bem como não apontaram a prova a ser produzida capaz de demonstrar a existência daquele caso fortuito e sua influência no atraso da obra.

O mesmo raciocínio jurídico se aplica aos danos morais requeridos pela autora, não demonstrando a apelante a necessidade de dilação probatória, além daquelas já existentes nos autos, para a sua aferição.

Assim, entendo que agiu corretamente o juízo a quo ao proceder ao julgamento antecipado da lide, adequando-se a demanda em debate a questão unicamente de direito, pelo que afasto a alegação de cerceamento de defesa.

No que diz respeito a preliminar de
ilegitimidade passiva, a mesma deve ser rejeitada.
Vejamos

Argumenta-se de que o contrato foi assinado pelo autor e pela apelante
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
, pessoa jurídica distinta da apelante CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, restou comprovado que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA participou ativamente das negociações, (Id
1932630
), no próprio contrato de compromisso de compra e venda e em diversos outros documentos, todos presentes nos autos, constam a logomarca da construtora, inclusive a própria carta proposta da aquisição do imóvel está com a sua logomarca.

Deste modo, tenho que possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame,
pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda. usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Rejeito a preliminar suscitada.

Por essas motivações, rejeito as preliminares arguidas
e,
passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal nos seguintes pontos : a impossibilidade de presunção de lucros cessantes; defende que se não for este o entendimento, que a condenação de lucros cessantes seja reformada e arbitrada em cima de 0,5% do valor pago pelo autor, e não sobre o valor atualizado do imóvel, conforme consta na sentença; argui que o apelado não conseguiu demonstrar que o atraso das obras do imóvel repercutiu na esfera de sua dignidade ensejando dano extrapatrimonial e não apenas mero aborrecimento.

De plano,
no caso concreto, o prazo para entrega da obra era de
16/06/2014
acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias permitido pela jurisprudência da corte superior, chegaria ao prazo final de
15/12/2014.

Sendo assim, conclui-se que, a partir de
dezembro/2014
, a requerida/ora apelante encontrava-se em mora na entrega do imóvel em questão,
sendo que a entrega das chaves ocorreu somente no dia 18 agosto de 2016 (ID 1987431), ou seja, configurado o atraso na entrega do imóvel.

CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ.

Desde que comprovado o descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor de que a mora contratual não lhe é imputável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e, consequente, cabimento da condenação por lucros cessantes sem a necessidade de
comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.
2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso.

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento da apelada pelo que deixou de auferir do imóvel,
desde dezembro/2014
, data a partir da qual evidenciou-se a mora na entrega do bem em questão pelas apelantes
.

Defendem os apelantes que
a condenação de lucros cessantes seja reformada e arbitrada em cima de 0,5% do valor pago pelo autor, e não sobre o valor atualizado do imóvel, conforme consta na sentença.

Sem razão.

Entendo que seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes
deve ser arbitrado no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato
, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento.

Nesse sentido, colaciono julgados pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Insurgiram-se os Agravantes contra decisão singular que determinou, o pagamento de lucros cessantes ao Agravado, em virtude do atraso na entrega da obra, no valor de 0,5% sobre o valor do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou a inversão do ônus da prova.

II Ressaltou o recorrente que não poderia ser aplicado os lucros cessantes, pois o agravado não havia adimplido o valor total do financiamento. Sobre a questão, verifica-se que, conforme previsão contratual, o comprador poderia optar pela quitação do saldo devedor mediante o financiamento bancário e se ainda restasse algum valor pendente deveria ser firmado um instrumento de confissão de dívida do saldo remanescente (cláusula V, 5.1, §2º - FL. 99). No entanto, não consta nos autos tal documento, por isso não restou nitidamente demonstrado que o valor firmado deixou de ser quitado em sua integralidade, sendo, então, incabível a alegação de que houve a exceção do contrato não cumprido.

III -
Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da

construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado presumido o dano e, consequentemente, cabível a aplicação de lucros cessantes, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. Precedentes
.

IV - A natureza consumerista da relação vertente não implica, necessariamente, na inversão do ônus da prova, pois esta medida se justifica quando é clara a dificuldade do consumidor de acesso a determinado meio probatório, conforme se verifica da normativa constante no art. 6º, do CDC, situação que se mostra patente no caso em tela, devendo ser reformada a decisão singular neste ponto.

V Recurso conhecido e provido em parte, para que não haja a inversão do ônus da prova. No entanto, para manter quantum indenizatório no patamar de 0,5% sobre valor do bem imóvel em questão. (2018.01759478-74, 189.369, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-04). grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21). grifo nosso.

DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

Com relação à alegação de não configuração do dano moral, entendo que não assiste razão à parte recorrente, visto que o atraso na entrega do empreendimento acima mencionado gera a possibilidade de pagamento de indenização. Isso porque, note-se, tal fato extrapola o mero aborrecimento, interferindo na esfera subjetiva da parte, causando dor, sofrimento, angústia e desespero.

No caso concreto, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento.

Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação (promessa de compra e venda). Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Portanto, em relação aos danos morais, também entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, no caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue ao recorrido em junho de 2014, porém mesmo após a prorrogação do prazo (dezembro de 2014), ainda não consta nos autos a entrega do imóvel demorou quase dois anos para ser entregue, o que demonstra superar o mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico ao recorrido e sua família.

Assim, o adquirente que teve a entrega frustrada dentro do prazo previsto, aliada ao fato de a obra ter sido entregue com excessivo atraso, torna inafastável a constatação de quão lesiva é tal situação, afinal, se ter a casa própria ainda é sonho de milhões de brasileiros, não menos tutelável é o direito de investir em imóveis, sendo que o não cumprimento do prazo causa os piores sentimentos, dentre eles o de incapacidade, desdém, deboche etc., afinal não há nada que possa ser feito, razão pela qual comprovada uma situação especifica, o direito a indenizações por danos morais deve ser deferido, conforme a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCC E DANO MORAL. EXCESSO NO ATRASO.

1. Reconhecimento da incidência do enunciado 283/STF. Ausência de devida impugnação. 2.
Possibilidade, em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, do reconhecimento da ocorrência de danos morais
. Incidência do enunciado 568/STJ. 3. Inadequação dos precedentes indicados pelo recorrente como parâmetro para corroborar as suas teses. 4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1737821/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) (Destaquei)

Não é justo que a apelante, que descumpriu o contrato, não venha a se responsabilizar financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, pois frustrou as expectativas do consumidor.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador/consumidor em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. Note-se que o longo atraso na entrega do empreendimento gera dano/frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito

Diante disso, o Juízo de primeiro grau entendeu corretamente pela existência do dano moral indenizável, no entanto, há necessidade de minoração do valor arbitrado, porquanto revelou-se desproporcional, pelo que deve ser minorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa em favor do autor /apelado. Neste sentido também há manifestação:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Deve ser confirmada a sentença que condenou a apelante a construir o playground, o estacionamento privativo, o local para instalação do serviço de portaria 24 horas, o salão de festas, o calçamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos apelados, na medida em que, mesmo após o pagamento do preço ajustado, a apelante não terminou de construir a obra conforme o contratado. No presente, verifica-se um atraso de aproximadamente onze anos no cumprimento da obrigação de completar a construção do projeto residencial, o que extrapola o plano da razoabilidade. Mantido, outrossim, o valor arbitrado para a compensação dos danos morais. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056733710, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 21/11/2013)

APELAÇÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. VERBA ADEQUADA. Demanda indenizatória fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual houve atraso na entrega do bem. Entrega das chaves no curso da demanda que importou na perda superveniente do objeto da respectiva obrigação de fazer. Danos materiais não comprovados. Danos morais configurados. Verba indenizatória adequadamente arbitrada. Pequeno reparo na sentença para determina que, sobre a condenação ao pagamento da pena convencional moratória, deve incidir correção monetária e juros de mora. Art.

557

, § 1º-A, do

CPC

. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (
Processo
APL 16340481920118190004 RJ 1634048-19.2011.8.19.0004
Orgão Julgador
VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR
Publicação
09/10/2015 00:00
Julgamento
7 de Outubro de 2015
Relator
DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

-A ausência de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil por certo que gera uma justa expectativa de uso pelos adquirentes, situação passível de ser indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento.

-A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

-A finalidade da indenização é a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes.
(
Processo AC 10024121951222001 MG
Orgão Julgador
Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL
Publicação
10/12/2013
Julgamento
4 de Dezembro de 2013
Relator
Wanderley Paiva
)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base no plexo de fundamentos acima,
conheço
do recurso de apelação,
dando-lhe parcial provimento
, para
reformar
a sentença de primeiro grau no sentido de minorar a indenização a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), evitando o enriquecimento sem causa em favor do autor/apelado

e acrescentando
, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPC a partir do arbitramento, conforme entabulado pelas partes no instrumento contratual de Id. 1932631 e a jurisprudência do STJ
[1]
.
No mais, mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém-PA,
02

de
março

de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação. (AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Belém, 25/03/2021